Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL. CANDIDATA NÃO CONSIDERADA NEGRA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou liminarmente improcedente o pedido apresentado na petição inicial. A pretensão da autora, ora apelante, é anular o ato que a excluiu da concorrência reservada a pessoas pretas ou pardas no procedimento de heteroidentificação racial no concurso público para provimento de vagas no cargo de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
2. Nos autos da petição n. 0725698-58.2024.8.07.0000, a recorrente pleiteou antecipação dos efeitos da tutela recursal para (i) que fosse declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para abertura da fase instrutória; (ii) subsidiariamente, que fosse assegurado seu retorno ao concurso na condição de cotista negra; (iii) que a decisão tivesse força de mandado e fosse fixada multa diária. O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido por meio de decisão monocrática proferida em 2/7/2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o julgamento liminar de improcedência caracterizou erro de procedimento, (ii) se houve cerceamento do direito de defesa em razão da dispensa da fase instrutória e (iii) se houve ilegalidade no ato que excluiu a apelante da concorrência destinada a pessoas pretas ou pardas no procedimento de heteroidentificação racial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com base no art. 332, II, do CPC, é cabível o julgamento liminar de improcedência do pedido, à luz dos posicionamentos vinculantes firmados pelo STF nos julgamentos da ADI 41/DF e do Tema de Repercussão Geral n. 485. Preliminar de erro de procedimento rejeitada.
5. A abertura da fase instrutória para produção de outras provas, inclusive perícia, é desnecessária para o julgamento do processo, que exige apenas o exame da legalidade do ato da banca examinadora, notadamente dos critérios adotados na fase de heteroidentificação, situação que não demanda avaliação técnico-pericial. O indeferimento de diligências e provas prescindíveis para subsidiar a análise do mérito não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme o art. 370 do CPC. Preliminar afastada.
6. A juntada de fotografias e demais documentos, como o laudo dermatológico, não servem para contrariar a presunção de veracidade e de legitimidade da avaliação do fenótipo realizada de forma presencial pela banca de heteroidentificação e confirmada pela comissão recursal. Caso contrário, haveria tratamento desigual entre os concorrentes do certame, que tiveram seus aspectos fenotípicos avaliados presencialmente, sem apresentação de documentos suplementares para amparar o procedimento de heteroidentificação, em razão da vedação expressa no instrumento convocatório (subitem 5.3.6.6.2).
7. A comissão de heteroidentificação, ao expor os motivos para exclusão da candidata da concorrência destinada a pessoas negras, indicou que sua aparência é incompatível com as exigências previstas no edital, levando em consideração aspectos como textura dos cabelos e fisionomia. A motivação do ato é suficiente e compatível com as normas editalícias, que estabelecem a utilização de critério exclusivamente fenotípico para aferição da condição declarada.
8. A falta de identificação de todos os componentes da comissão recursal não comprometeu a legalidade do ato, que expôs motivadamente o parecer da maioria de seus membros.
9. Diante da ausência de ilegalidade no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial, afasta-se a possibilidade de ingerência jurisdicional no mérito do ato, conforme as teses de julgamento estabelecidas pelo STF na ADI 41/DF e no Tema de Repercussão Geral n. 485.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.